Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737651-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C&amp;S BRASIL PUBLICIDADE LTDA, CASSIANA SANTANA AGRAVADO: FEDERAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME D E S P A C H O Por meio da petição retro (ID 31278273), a agravante noticia que as partes pretendem transigir na ação principal e requerem a realização de nova pesquisa com a utilização do sistema Bacenjud. Considerando-se, que nada há a se prover quanto ao pedido nessa instância, uma vez que se trata de diligência a ser apreciada e, se o caso efetivada, na instância a quo, intime-se a parte agravante para que informe de houve a formalização de acordo e/ou desistência do presente recurso. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora